Tribunal: TJDFT
Processo: 0021665-09.2014.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A empresa responsável pela execução da obra, que firmou o contrato com o adquirente, tem legitimidade para responder pelos prejuízos causados pelo atraso na sua conclusão.